Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712799-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA DE CARVALHO VERAS FORTES AGRAVADO: COMERCIAL ELETRICA BRASIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, ante a presença dos pressupostos legais. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 21 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator